Tribunal: TJES
Processo: 5007429-47.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007429-47.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: R. Z. V. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO APÓS SETE DIAS. NEGATIVA DE EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, em razão da negativa de realização de exame de endoscopia. A recusa fundamentou-se no bloqueio do plano de saúde por inadimplência, embora o débito tivesse sido quitado sete dias antes da data agendada para o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, definir a tempestividade do recurso de apelação da autora; (ii) verificar a ocorrência de coisa julgada em relação a demanda anterior ajuizada pela genitora da autora; e (iii) determinar se a manutenção do bloqueio do plano de saúde após a quitação da dívida e a consequente negativa de exame configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do recurso de apelação interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Inexiste coisa julgada quando não há tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), observando-se que a demanda anterior foi ajuizada pela genitora em nome próprio, enquanto a presente ação visa a tutela de direito autônomo da filha.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiários e administradoras de planos de saúde, respondendo o fornecedor objetivamente por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Configura conduta abusiva e afronta à boa-fé objetiva a manutenção do bloqueio de serviços após sete dias do pagamento do débito, prazo suficiente para a compensação bancária e atualização sistêmica.

A negativa injustificada de exame médico, que impõe ao paciente ônus desnecessário como o jejum prolongado e o desgaste físico de preparo, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral.

Mantém-se o
quantum
indenizatório quando este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à extensão do dano e à função pedagógico-punitiva da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da autora não conhecido. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A manutenção de bloqueio de plano de saúde por período superior a sete dias após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço por violação à boa-fé objetiva.

A negativa injustificada de atendimento médico ou exame, especialmente quando exige preparo físico ou jejum do paciente, enseja reparação por danos morais.

A existência de ação anterior movida por genitor em nome próprio não obsta, pela coisa julgada, o ajuizamento de demanda pela prole para reparação de dano moral decorrente do mesmo evento, dada a autonomia dos direitos personalíssimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 337, § 2º, 1.003, § 5º, e 1.013; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.132/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.351.232/AL, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.03.2019; TJES, Apelação Cível n. 0007010-68.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA AUTORA

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis
, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

In casu
, depreende-se que a autora registrou ciência da sentença em 02.06.2025, de modo que o recurso de apelação foi interposto em 02.07.2025, quando deveria ter sido interposto até 25.06.2025,
o que revela sua intempestividade
, a teor do que dispõe a norma do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
R. Z. V
.

É como voto.

V O T O

M É R I T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos por
R. Z. V.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de indenização por danos morais
ajuizada por R. Z. V., julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob fundamento de que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, efetuado o pagamento da mensalidade, houve demora injustificada para desbloqueio do plano de saúde.

Em suas razões (id. 15612469), a Benevix Administradora de Benefícios requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) os fatos narrados na inicial são idênticos aos do processo autuado sob n. 5011086-94.2024.8.08.0048, no qual a autora foi representada por sua genitora, enquanto, neste, é representada pelo seu genitor; (ii) há cláusula contratual prevendo a possibilidade de bloqueio do plano de saúde em decorrência de inadimplemento superior a 20 (vinte) dias; (iii) o plano de saúde da autora foi desbloqueado para uso em 07.02.2024; (iv) a demora na comunicação entre a administradora de benefícios e a operadora do plano, por si, não configura ato ilícito; (iv) os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, não se justificando, portanto, o arbitramento de indenização e que, caso mantida a condenação, seja reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas (id. 15612473), pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez (id. 15612474), na apelação principal, R.Z.V. requer a reforma parcial da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que a situação vivenciada com a negativa do exame, mormente por se encontrar em jejum e ter faltado à aula, justifica a majoração da indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Certidão de intempestividade do recurso lançada no id. 15612476.

A autora apresentou, ainda, recurso adesivo (id. 15612478), renovando os argumentos tecidos no recurso de apelação, requerendo, ao final, a majoração da indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas (id. 15612478),

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pela autora, bem como pelo conhecimento da apelação interposta pela ré e da apelação adesiva interposta pela autora, negando-lhes provimento. (id. 15864810).

Diante do não conhecimento do recurso de apelação interposto por R.Z.V., resta a análise do recurso adesivo por ela interposto e do recurso de apelação interposto pela Benevix Administradora de Benefícios Ltda.

Pois bem.

Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença recorrida não merece reforma
.

De início, no que diz respeito à alegação de que incidem, no caso, os efeitos da coisa julgada, não há como descurar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida, no sentido de não haver coincidência entre os elementos identificadores da demanda (CPC, art. 337, § 2º) -
partes, causa de pedir e pedido
-, na medida em que, nos autos n. 5011086-94.2024.8.08.0048, Edinajira Tezolin Zuliane Campos, ao contrário do que é alegado pela ré, não atua como representante da filha, mas pleiteando direito próprio, o que revela a inexistência de identidade entre as partes daqueles autos e dos presentes.

A propósito, nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE DEMANDAS ANTERIORES. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.352.721/SP, e a Primeira Seção (REsp n. 1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas previdenciárias, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC). Ressalva de entendimento do relator.

2. A excepcionalidade da flexibilização da norma processual, reconhecida em ambos os julgados repetitivos, aplica-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966, VII, do CPC.

3. Hipótese em que o acórdão da instância ordinária consignou que a parte autora já havia ajuizado uma ação anterior, com o mesmo pedido e mesma causa de pedir, tendo sido julgada improcedente por ausência de prova da atividade.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.683.132/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Tal como registrado pela Ilustre Procuradora de Justiça em seu parecer, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
mutatis mutandis
, “
a transação feita pelo genitor, ex-empregado, na reclamação trabalhista ajuizada contra a empregadora, não exclui o direito da genitora em pleitear a indenização por danos morais, pelo mesmo evento, que possui por direito autônomo e independente, oriundo da relação de parentesco
” (AgInt no REsp n. 1.351.232/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/3/2019).

Disso decorre não vicejar a tese de que incidem, no presente caso, os efeitos da coisa julgada.

Em evolução, forçoso reconhecer que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que as partes figuram como consumidora (art. 2º do CDC) e como fornecedora (art. 3º do CDC).

Ademais, “
a
plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
” (STJ, Súmula n. 608).

Segundo se depreende dos autos, a autora teve negada a realização de exame de endoscopia agendado para o dia 07.02.2024, sob a justificativa de bloqueio do
plano de saúde coletivo
, não obstante o pagamento da mensalidade em atraso ter sido realizado em 31.01.2024.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, havendo o pagamento 7 (sete) dias antes do procedimento, a manutenção do bloqueio configurou falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da conduta da administradora do
plano de saúde coletivo
ao manter o bloqueio após a quitação do débito e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

No caso, é fato incontroverso o atraso no pagamento da mensalidade vencida em 10.01.2024, sendo igualmente incontroverso que o pagamento foi realizado em 31.01.2024 e a negativa de atendimento ocorreu em 07.02.2024, ou seja, sete dias após o pagamento.

Embora a apelante alegue exercício regular de direito devido à inadimplência pretérita, a manutenção do bloqueio por uma semana após o pagamento da mensalidade extrapola os limites da razoabilidade e configura falha na prestação dos serviços.

Como é incontroverso, o boleto foi pago no dia 31.01.2024 (quarta-feira), havendo tempo mais que suficiente não apenas para compensação bancária, mas também para que a ré, ciente do pagamento, providenciasse as devidas baixas em seu sistema, notadamente no que diz respeito ao bloqueio efetivado, de modo que a negativa de atendimento, consubstanciada na impossibilidade de realização do exame por manutenção do bloqueio configura afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, implicando falha na prestação dos serviços na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo, não tenho dúvidas em reconhecer a existência de dano moral indenizável, na medida em que, embora o atendimento pretendido pela autora não indique emergência ou urgência, a recusa foi alicerçada na suspensão do plano de saúde coletivo como consequência de débito que se encontrava solvido há 7 (sete) dias, sem que fossem providenciados os devidos registros nos sistemas da ré, fazendo com que a autora se submetesse a jejum de 12 (doze) horas em vão, notadamente porque necessário o reagendamento do exame para outra data, com novo preparo.

De igual modo, no que diz respeito à
quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, notadamente porque, ao mesmo tempo em que cumpre sua função punitiva, compensa o dano sofrido pela autora (CC, art. 944), que, reedite-se, embora não aguardasse atendimento de urgência ou emergência, enfrentou preparo para o exame e, por falha administrativa da ré, viu-se obrigada a reagendá-lo, com novo preparo e consequente desgaste físico.

A propósito, esta c. 2ª Câmara Cível já decidiu que “
a negativa injustificada de atendimento médico caracteriza dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual
[...]”, valendo conferir,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO. MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. Ficou comprovado nos autos que, durante a vigência do contrato coletivo, ativo na área de atuação e sem bloqueio, foi injustificadamente negado atendimento médico ao menor. 3. A negativa injustificada de atendimento médico caracteriza dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual, sobretudo quando considerado que o apelado contava com menos de um ano de idade, e no primeiro ano de vida e do contrato, quando necessitava de acompanhamento especializado periódico, na fase mais delicada de uma criança, não teve suas necessidades atendidas pelo plano de saúde, com abrangência nacional. 4. Mantida a sentença que condenou as requeridas, de forma solidária, a pagar ao requerente o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária, fixada por apreciação equitativa, em mais R$ 300,00 (trezentos reais).

(TJES, Apelação Cível n. 0007010-68.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 12.09.2023)

Daí por que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
R.Z.V.
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e do recurso adesivo interposto por
R. Z. V., NEGANDO-LHES PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (CPC, art. 85 ,§ 11), porquanto já fixados em seu patamar máximo (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)